Tribunal: STF
Processo: ACO 867
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Ação cível originária. Enquadramento de complexo portuário como Terminal Estadual de Uso Misto. Questão técnica. 



    1.  Ação cível originária ajuizada com o objetivo de reenquadrar juridicamente o Porto de SUAPE, hoje classificado como “Porto Organizado”, como Terminal Privativo Estadual de Uso Misto, pedido que fora administrativamente indeferido pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ. 



    2.  De acordo com o art. 21, XII, f, da Constituição e nos termos das Leis 8.630/1993 e 10.233/2001, compete à União e à ANTAQ a análise dos requisitos para a reclassificação de outorga de serviço portuário. Trata-se de juízo eminentemente técnico e discricionário.



    3.  Agravo Interno a que se nega provimento.